Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-63.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000432-63.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA DO PROCON – SUSPENSÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOU OS DITAMES CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Tim Celular S/a
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 40628-03.2015.8.11.0041 (PJe) ajuizada contra o
Município de Cuiabá
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pretendido pelo Recorrente, este que objetivava a suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON.

O Agravante, em síntese, assevera que a decisão objurgada foi equivocada, eis que não se atentou ao fato de que a decisão administrativa, esta que deu origem à multa aplicada, é nula, em face de ir de encontro ao que é estipulado pela legislação pátria, e contrariar princípios constitucionais.

Por fim, então, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que se suspenda a exigibilidade da multa.

Há pedido de antecipação de tutela, e, consoante decisão de ID no 255466, a liminar foi indeferida.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 402907, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos, ponto a ponto.

O Órgão Ministerial, consoante certidão de ID no 2911905, embora intimado por duas vezes, a fim de que emanasse seu parecer, quedou-se inerte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020